Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-92.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035935-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (APELANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (APELANTE), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO – NEGATIVA DE ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DECADENCIAL – NÃO ULTRAPASSADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, que deve estar comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A decadência para impetração do mandado de segurança, prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/09, começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, o que, no presente caso, ocorreu dentro do prazo legal.

3. Sentença cassada. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO e ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035935-92.2023.8.11.0003 impetrado em desfavor do
PREFEITO DE RONDONÓPOLIS e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
, julgou extinta a ação, reconhecendo a decadência da ação mandamental.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o Magistrado
a quo
não considerou de forma adequada os documentos juntados aos autos, que demonstrariam que a ciência dos atos administrativos, objeto do mandado de segurança, ocorreu em momento posterior ao indicado na sentença, dentro do prazo legal de 120 dias para impetração do
mandamus
.

Alegam, ainda, que o documento utilizado como base para a contagem do prazo decadencial refere-se apenas a um "interesse" em desapropriação, sem que qualquer ato concreto de desapropriação tenha sido praticado àquela altura.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a sentença e permitir a análise do mérito.

Ausente contrarrazões.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id. 213122674).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO e ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035935-92.2023.8.11.0003 impetrado em desfavor do
PREFEITO DE RONDONÓPOLIS e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
, julgou extinta a ação, reconhecendo a decadência da ação mandamental.

A presente apelação cível tem por objeto a sentença que extinguiu o mandado de segurança, sob o fundamento de decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/09.

A controvérsia recursal cinge-se à identificação do termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, especialmente no tocante à definição do momento em que a parte apelante tomou ciência do ato administrativo que alegadamente violou seu direito líquido e certo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é um remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, que deve estar comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e a Lei n. 12.016/2009.

Nesse contexto, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança começa a fluir a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, conforme estabelece o art. 23 da Lei n. 12.016/09.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o momento em que o ato administrativo se torna conhecido pela parte interessada, revelando-se apto a causar lesão ao direito invocado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que
“o prazo para o exercício do direito de impetrar
o mandado de segurança começa no momento em que o lesado tem ciência do ato que reputa ofensivo a seu alegado direito”
(
ex vi
AgRg no REsp n. 306.895/DF, relator Ministro Og Fernandes, j. em 11/07/2013).

No caso em análise, a sentença recorrida entendeu que o prazo de 120 dias teria se iniciado em 15 de fevereiro de 2023, com base em documento apresentado nos autos, que teria dado ciência aos impetrantes sobre o interesse do município na desapropriação do imóvel. Contudo, tal documento, conforme apontado pelos apelantes, apenas evidenciava um interesse preliminar, sem que houvesse ato concreto e exequível de desapropriação.

Os apelantes sustentam, com base nos documentos colacionados, que a ciência inequívoca dos atos administrativos que efetivamente deram início ao processo de desapropriação, somente ocorreu em 17 e 23 de outubro de 2023, quando foram negadas vistas ao processo administrativo e foram retiradas as novas matrículas dos terrenos, configurando assim o ato lesivo e, consequentemente, o início do prazo decadencial.

Esses documentos incluem ofícios e registros imobiliários que demonstram a concretização dos atos administrativos de desapropriação, os quais ocorreram posteriormente à data indicada na sentença como início do prazo decadencial.

No entanto, é de se destacar que a ação mandamental foi impetrada com objetivo de suspender atos que culminem em desapropriação de terrenos frente aos processos administrativos n. 3211/2023 e outros, de que trata a regularização fundiária no Loteamento Jardim Rui Barbosa, possuindo como intento expropriar bens em nome dos apelantes, ate que haja a concessão de vistas na íntegra do processo de desapropriação em andamento.

Com efeito, entendo que o prazo decadencial para impetração do presente
mandamus
passou a fluir a partir 27 de junho de 2023, sendo este ato comissivo único, no qual a Defensoria Pública, representando os apelantes nos autos da ação de usucapião n. 0007772-37.2014.8.11.0003 (Id. 121787722), registrou ciência das informações juntadas pela Secretária Municipal de Habitação (Id. 111292979, dos autos 0007772-37.2014.8.11.0003) acerca de interesse do Município de Rondonópolis (MT) no imóvel em discussão naquela lide.

Portanto, considerando que a ciência do ato ocorreu em 27/06/2023 e que o mandado de segurança sob análise foi impetrado em 24/10/2023, ressalta-se que a ação mandamental foi, portanto, ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR – QUESTIONAMENTO ACERCA DA DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO A QUO – A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias,
cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23, caput, da Lei nº 12.016/09
.

2. No caso em apreço, o Apelante não questiona a portaria que publicou a penalidade por ele sofrida, mas sim, a decisão que aplicou a penalidade de demissão do serviço público. Tanto é verdade que um dos fundamentos recursais do Impetrante é a suposta falta de motivação do ato administrativo. Assim, se o
termo a quo para impetração da presente ação mandamental é a partir da ciência, inequívoca
, pelo Impetrante da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade.

3. Considerando que o Impetrante tomou ciência do ato em 28/01/2016, o termo ad quem para a impetração da ação de mandado de segurança ocorreu em 27/05/2016. Entretanto, a ação foi impetrada em 01/06/2019, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

4. Recurso de Apelação Desprovido.”
(N.U 0002031-76.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO -
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO
- PROCESSO EXTINTO.

O direito de impetrar o mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator.

É de natureza material - e não processual - o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, de sorte que sua contagem dá-se com a inclusão do dia da ciência inequívoca do ato impugnado.”
(N.U 1000001-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a cassação da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para cassar a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024